Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700923-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: E P O - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. LITIGANTE QUE NÃO ATENDE AO DEVER PROCESSUAL DE APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO DO MONTANTE QUE REPUTA DEVIDO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. DESATENDIMENTO, APESAR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA, AOS CHAMAMENTOS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. AUTOR. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO PJE E NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXPEDIÇÃO E INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PATRONO VIA IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. SILÊNCIO. INDIFERENÇA AOS CHAMADOS JUDICIAIS. DESINTERESSE INEQUÍVOCO. INÉRCIA QUE IMPLICA DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III, CPC. DECRETO EXTINTIVO HÍGIDO. SÚMULA 240, STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender às ordens judiciais para apresentar o cálculo do valor devido em liquidação de sentença. Considerando ser o autor, destinatário do ato, pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe, notório que a ele cumpria atender prontamente à determinação judicial. 4. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do inciso III e parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC. Parte autora reiteradamente chamada a cumprir determinação judicial. Intimação via sistema, por seu advogado. Ausência de manifestação após o decurso do quinquídio assinalado em pronunciamento judicial. Advertência quanto à extinção do processo sem exame de mérito. Continuada inércia quanto ao cumprimento da diligência após mais de trinta dias dessa advertência do juízo. 5.Inexistindo notícia de quaisquer resistências da parte requerida quanto à pretensão autoral, descabida é a aplicação do enunciado n. 240, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, pois não seria possível supor a existência de interesse do requerido no prosseguimento do feito. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentado ser indevida a extinção do processo por abandono da causa, tendo em vista que a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito jamais teria ocorrido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o julgador determinou a intimação das partes para apresentarem pareceres ou documentos pertinentes à apuração do valor devido, no prazo de 15 dias (Id 26047138). Conforme a certidão de Id 26047140, essa decisão foi disponibilizada no DJe em 2/2/2021, sendo publicada no dia 3/2/2021. O cartório certificou o transcurso in albis do prazo para as partes atenderem a determinação judicial em 2/3/2021 (Id 26047141). Na sequência, o magistrado ordenou a intimação do autor, via PJe, para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configuração da perda superveniente do interesse processual. Novamente foi certificado pela serventia que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito (Id 26047145).” (ID 34799507), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009